Tribunal: STF
Processo: HC 212762
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Carlos Alberto Souza de Almeida Filho contra decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que, por maioria, nos autos da AP 993/DF,



    “[...] rejeitou as preliminares, e, por unanimidade, rejeitou o pedido de desmembramento do processo; recebeu a denúncia em face dos denunciados Wilson Miranda Lima, Alcineide Figueiredo Pinheiro, Dayana Priscila Mejia de Sousa, Rodrigo Tobias de Sousa Lima, João Paulo Marques dos Santos, Perseverando da Trindade Garcia Filho, Ronald Gonçalo Caldas Santos, Cristiano da Silva Cordeiro, Fábio José Antunes Passos, Luciane Zuffo Vargas de Andrade, Luiz Carlos de Avelino Júnior, Márcio Souza de Lima, Gutemberg Leão Alencar e Carlos Alberto Souza de Almeida Filho; rejeitou a denúncia oferecida contra os denunciados Simone Araújo de Oliveira Papaiz e Flávio Cordeiro Antony Filho; determinou o arquivamento das investigações em relação aos investigados Jefferson Luiz Rodrigues Coronel, Renata de Cássia Dias Mansur e Rubens Gustavo Siqueira Lengler, e, por fim, determinou a remessa de cópia dos autos à Justiça Estadual do Amazonas, conforme requerido pelo Ministério Público Federal, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator” (pág. 6 do documento eletrônico 17).



    Os impetrantes sustentam, em síntese, que 



    “[...] não é demais afiançar e reafirmar que [...] não pretendem produção de provas em sede de Habeas Corpus, exatamente por não comportar nesta seara restritiva de cognição rápida e evidente.



    Nesta senda, permissa venia, não pode o E. Superior Tribunal de Justiça rechaçar o conhecimento e até a concessão da ordem por entender que os impetrantes queiram produzir provas, quando na verdade a pretensão nuclear do writ aduz: após a análise de situação fática de ligeira cognição e a partir dos documentos do processo originário, que estes sirvam de prova pré-constituída da ausência da própria justa causa, em decorrência da atipicidade das condutas descritas pelo órgão acusatório.



    Em outros termos, entende-se, Excelências, que a simples análise da situação fática de ligeira cognição e a demanda em apreciar os documentos produzidos pelas três autoridades, a saber: (i) pela Polícia Federal, o Inquérito/Relatório Conclusivo; (ii) pelo Ministério Público Federal, a denúncia; (iii) e pelo Exmo. Min. Relator – autoridade coatora – , a decisão/acordão que recebe a denúncia, são mais do que suficientes a demonstrar cabalmente a manifesta ausência de justa causa, servindo de prova pré-constituída, per se, suficiente para o E. Superior Tribunal de Justiça declarar a ilegalidade da continuidade do processo criminal por ter sido recebida a denúncia sem justa causa e sem condição mínima de admissibilidade para instauração da persecução criminal” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pedem:



    “(i) em primeira etapa que o writ of Habeas Corpus seja conhecido pelo eminente Relator, uma vez que tese jurídica discutida e a consequente análise sumaríssima de imediata constatação de provas e documentos já constituídos não é obstáculo para sua impetração e;



    (ii) no mérito, seja concedida a ordem para o fim de trancamento da ação penal nº 993/DF, em relação ao paciente CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO” (pág. 57 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    O art. 41 do Código de Processo Penal determina que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.



    Ressalte-se, ainda, que o juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. Nesse sentido, cito ementa do seguinte julgado:



    “INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 317 E 333 DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 1º, V, DA LEI 9.613/1998. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CISÃO DO PROCESSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, na análise da Questão de Ordem no INQ 3.980 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 30.6.2016), firmou entendimento de que ‘não cabe a aplicação subsidiária do art. 229, caput, do CPC/2015 em inquéritos e ações penais originárias atualmente em curso perante o Supremo Tribunal Federal, em que os atos processuais das partes são praticados por via eletrônica e todos os interessados - advogados e membros do Ministério Público - têm acesso amplo e simultâneo ao inteiro teor dos autos’. 2. Segundo afirmado por seu Plenário, cabe ao Supremo Tribunal Federal, ao exercer sua prerrogativa exclusiva de decidir sobre a cisão de processos envolvendo agentes com prerrogativa de foro, promover, em regra, o seu desmembramento, a fim de manter sob sua jurisdição apenas o que envolva especificamente essas autoridades, segundo as circunstâncias de cada caso (INQ 3.515 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 14.3.2014). Ressalvam-se, todavia, situações em que os fatos se revelem ‘de tal forma imbricados que a cisão por si só implique prejuízo a seu esclarecimento’ (AP 853, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 22.5.2014), como ocorre no caso. 3. O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal. 4. No caso, a denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que permite o pleno exercício do direito de defesa. 5. À luz de precedentes do Supremo Tribunal Federal, o conteúdo dos depoimentos colhidos em colaboração premiada não constitui prova por si só eficaz para juízo de condenação. Inteligência do art. 4º, § 16, da Lei 12.850/2013. Serve, todavia, como indício suficiente de autoria para fins de recebimento da denúncia (INQ 3.983, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 12.5.2016). Presente, no caso, substrato probatório mínimo de materialidade e autoria. 6. Denúncia recebida. Desprovimento de um dos agravos regimentais, com prejudicialidade dos demais” (Inq 3.984/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJ 16/12/2016).



    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, o inteiro teor do voto condutor proferido pelo Ministro Francisco Falcão, Relator da AP 993/DF na Corte Especial do STJ, verbis:



    “– DISPENSA DE LICITAÇÃO E FRAUDE, E PECULATO



    Segundo a denúncia, entre os dias 30 de março e 9 de abril de 2020, os denunciados WILSON MIRANDA LIMA (Governador do Estado do Amazonas); ALCINEIDE FIGUEIREDO PINHEIRO (na época Gerente de Patrimônio da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas); DAYANA PRISCILA MEJIA DE SOUSA (Secretária Adjunta de Atendimento Especializado do Estado do Amazonas); RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA (Secretário de Saúde do Estado do Amazonas até 7/4/2020); JOÃO PAULO MARQUES DOS SANTOS (Secretário Executivo de Saúde do Estado do Amazonas); PERSEVERANDO DA TRINDADE GARCIA FILHO (Secretário Adjunto do Fundo de Saúde do Estado do Amazonas); RONALD GONÇALO CALDAS SANTOS (servidor Público do Estado do Amazonas/Engenheiro Clínico); CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO (Empresário do Grupo Big Trading/Big Frango/Amazonas); FÁBIO JOSÉ ANTUNES PASSOS (Empresário/FJAP/Vineria Adega/loja de Vinhos/Manaus/AM); LUCIANE ZUFFO VARGAS DE ANDRADE (Empresária/fisioterapeuta/Sócia da SONOAR/Amazonas); LUIZ CARLOS DE AVELINO JÚNIOR (médico e Empresário/sócio informal da SONOAR/Amazonas); MÁRCIO DE SOUZA LIMA (servidor público da Gerência de Patrimônio do Governo do Amazonas); GUTEMBERG LEÃO ALENCAR (Empresário/Amazonas), por ocasião do Procedimento de Compras sem licitação, Processo n. 17101.011455/2020-77, que deu origem ao Registro de Dispensa de Licitação (RDL) n. 047/2020), teriam cometido ou participado dos seguintes crimes: 1) dispensa de licitação sem observância das formalidades legais (art. 89 da Lei n. 8.666/1993); 2) fraude em ‘licitação’/aumento abusivo de preços/sobrepreço (art. 96, I, da Lei n. 8.666/1993); 3) peculato (art. 312 do Código Penal).



    Os fatos tiveram início por volta de 30/3/2020, quando a empresária LUCIANE ZUFFO VARGAS DE ANDRADE, sócia-proprietária da Empresa Andrade Mansur Comércio de Material Hospitalar (SONOAR), por meio de mensagens de WhatsApp, teria ofertado ventiladores pulmonares à Secretária Adjunta de Atenção Especializada da Capital DAYANA PRISCILA MEJIA DE SOUSA (encarregada de verificar as demandas do Estado e dar início ao procedimento das aquisições).



    Depois de trocas de mensagens entre ambas, em atenção ao contato/oferta da empresária LUCIANE (SONOAR), a Secretária de Atendimento Especializado DAYANA PRISCILA MEJIA DE SOUSA, no dia 2/4/2020, deu início ao processo de compra direcionada de 28 ventiladores pulmonares, conforme combinado com a empresa SONOAR, por meio de um memorando inicial no qual justificou que os 28 aparelhos seriam úteis para o combate à pandemia da Covid-19 no Amazonas.



    Mas como se pode verificar das justificativas que embasaram o aludido memorando, não há indicativo algum para a aquisição da quantidade exata de 28 ventiladores, e a Secretária de Saúde optou por tal quantidade pelo fato de que foram esses os que a empresária LUCIANE dissera à Secretária DAYANA que poderia dispor para venda ao Governo do Amazonas, o que evidencia a irregularidade inicial de tal pretendida aquisição.



    No mesmo dia 2/4/2020, a Secretária DAYANA expediu outro memorando para a aquisição de outros 50 ventiladores pulmonares, processo esse que não teve licitação, no qual, entre as propostas de compras, sagrou-se vencedora a Empresa Americana JALUSA, que tinha como representante no Amazonas o Sr. Rubens Gustavo Siqueira Lengler.



    Ainda em 2/4/2020, JOÃO PAULO MARQUES DOS SANTOS (Secretário Executivo da Secretaria de Saúde do Amazonas) autorizou o prosseguimento do procedimento da aquisição (Processo n. 17101.011455/2020-77) em que concorreram, além da SONOAR, mais outras duas empresas, cujo prazo final se encerrava em 4/4/2020 e que era conduzido pela gerente de compras da Secretaria de Saúde do Amazonas (SUSAM), ALCINEIDE FIGUEIREDO PINHEIRO.



    Nos dias 2 e 3/4/2020, segundo o inquérito da Polícia Federal, houve troca de mensagens entre os servidores RONALD SANTOS, JOÃO PAULO MARQUES e ALCINEIDE PINHEIRO, sobre as dúvidas e soluções para a compra dos 28 ventiladores e a contratação da empresa SONOAR (LUCIANE ZUFFO). Por tais mensagens retratadas na investigação, percebe-se que os três envolvidos estavam cientes de que os preços daquela empresa proponente eram superfaturados, pois sabiam que um aparelho que custava no mercado R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) estava sendo oferecido por mais de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais) pela empresária LUCIANE.



    No dia 3/4/2020, RONALD SANTOS (engenheiro clínico da SUSAM), responsável técnico pela aquisição, posicionou-se favorável, em um segundo parecer, à compra dos 28 ventiladores da SONOAR para a Secretaria de Saúde, conquanto no primeiro tenha se posicionado contrariamente sob a alegação de que não serviam para pacientes graves.



    No dia 4/4/2020, no último dia do prazo para propostas das empresas, conforme as mensagens por WhatsApp e depoimentos no inquérito policial, RODRIGO TOBIAS, então Secretário de Saúde do Amazonas, teria convocado uma reunião com a gerente de compras ALCINEIDE PINHEIRO e com o Secretário Executivo JOÃO PAULO MARQUES, quando transmitiu que havia recebido ‘uma demanda do Governador, o denunciado WILSON LIMA, para que o empresário GUTEMBERG LEÃO ALENCAR fosse envolvido nas tratativas relacionadas à aquisição dos respiradores’.



    Nessa reunião, segundo ALCINEIDE FIGUEIREDO (em depoimento na Polícia Federal – Inquérito n. 1.306/DF) explica: [...].



    Passado o contato de FÁBIO PASSOS para ALCINEIDE, por GUTEMBERG ALENCAR, no dia 6/4/2020 a gerente de compras ALCINEIDE recebeu a proposta de FÁBIO JOSÉ ANTUNES PASSOS, da VINERIA ADEGA, para aquisição dos mesmos 28 respiradores e, no dia seguinte, 7/4/2020, formalizou-a, enviando-a e se comunicando com o empresário FÁBIO JOSÉ PASSOS.



    Assim, dois dias após o término do prazo para as propostas de aquisição dos 28 respiradores, que estavam direcionadas à SONOAR com sobrepreço (ofertados por LUCIANE e que deu origem ao Processo n. 17101.011455/2020-77), somente em 6/4/2020, FÁBIO JOSÉ ANTUNES PASSOS (FJAP E CIA) apresentou proposta de preços para venda de 28 ventiladores pulmonares ao Estado do Amazonas diretamente para o e-mail da gerente ALCINEIDE, com as mesmas especificações e marcas que a empresa SONOAR já tinha apresentado como proposta constante do procedimento da compra, apenas com a ressalva de que a proposta tardia da FJAP E CIA era mais onerosa em R$ 496.000,00 (quatrocentos e noventa e seis mil reais).



    No dia 8/4/2020, a proposta da FJAP teve andamento incrivelmente célere, com diversos despachos e pareceres, contendo diversas irregularidades formais, como inconsistência de datas e falta de transparência, tendo aquela empresa se sagrado vencedora no mesmo dia.



    Em 9/4/2020, a FJAP recebeu o total de R$ 2.976.000,00 (dois milhões, novecentos e setenta e seis mil reais) do Governo do Amazonas. Ou seja, a compra teria sido feita às pressas e com açodamento, além das falhas cometidas pelos administradores.



    Quanto à entrega de parte dos 28 ventiladores, objeto do procedimento de compra, dias antes da proposta da FJAP E CIA (VINERIA ADEGA), o Governo do Amazonas havia fretado um avião, ao custo de R$ 191.852,00 (cento e noventa e um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), que trouxera de São Paulo 19 equipamentos recebidos pessoalmente pelo Governador WILSON MIRANDA LIMA, acompanhado de RODRIGO TOBIAS (Secretário de Saúde). Essa despesa, contrária ao contrato com a FJAP, já é objeto da Ação Penal n. 994/DF, em que figuram como acusados o Governador e o então Secretário de Saúde e mais dois outros Servidores/Secretários do Governo do Amazonas.



    Observa o MPF que foi aberto o RDL 047/2020 ocultando o procedimento anterior, que já tinha o Memorando de DAYANA MEJIA e o parecer técnico favorável do engenheiro Clínico RONALD, que haviam combinado com LUCIANE ZUFFO da SONOAR a aceitação da proposta dessa empresa, mesmo cientes de que os aparelhos da SONOAR não serviam como respiradores para pacientes com risco de morte, e sim para pacientes menos graves e para transporte de pacientes sem gravidade.



    Do Apenso II dos autos, constata-se que, no Processo n. 17101.011455/2020-77, a proposta da SONOAR sumiu, como se não tivesse existido, o que contraria todo o histórico de mensagens trocadas e depoimentos dos mesmos autos, constando do Registro de Dispensa de Licitação (RDL 047) apenas a proposta da FJAP, com referências a duas empresas que teriam apresentado propostas juntamente com a SONOAR e que tinham preços mais elevados. Disso pode-se concluir, neste momento, que deliberadamente houve adulteração do procedimento formal de compra após os fatos virem à tona, sobretudo para regularizar a documentação perante o Ministério Público junto ao TCE/AM.



    Nesse contexto, pelos laudos periciais, extratos bancários e depoimentos colhidos no inquérito, tem-se que a VINERIA ADEGA (FJAP E CIA, de FÁBIO PASSOS) serviu apenas como intermediária daquela negociação com o Governo: recebera R$ 2.480.000,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta mil reais) da empresa financiadora BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS Ltda., de propriedade do denunciado CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, e imediatamente repassou os valores para a empresa SONOAR (LUCIANE ZUFFO e LUÍS AVELINO). Antes de 7/4/2020, a SONOAR somente tinha 3 ventiladores (adquiridos em 2019) dos 28 que propusera vender ao Governo. Em 7/4/2020, porém, 19 respiradores foram recebidos pessoalmente pelo Governador WILSON LIMA num hangar do aeroporto, depois do dispendioso frete de uma aeronave custeada pelo Governo do Amazonas (que trouxera de São Paulo os 19 aparelhos e uma inexpressiva quantidade de álcool em gel doada por outra empresa).



    De acordo com as datas indicadas no inquérito e com as duas notas fiscais em cotejo, a empresa FJAP CIA comprou os ventiladores praticamente no dia 8/4/2020, da empresa SONOAR e, na mesma data, os revendeu ao Estado do Amazonas, não sem antes aumentar o preço dos equipamentos. A SONOAR expediu a nota fiscal de venda para a FJAP E CIA, em 8/4/2020, por volta das 14 horas, e esta firma expediu a nota fiscal de venda à Secretaria de Saúde do Amazonas por volta de 17 horas.



    Em comparativo do preço de mercado, à época praticado pelo Governo Federal e por outros Governos Estaduais, de acordo com o inquérito policial e nos termos da denúncia, o dano verificado pelo sobrepreço representa no total um prejuízo de R$ 2.198.419,88 (dois milhões, cento e noventa e oito mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos). Isso pelo fato de que, no mesmo processo de compra (n. 17101.011455/2020-77), dois dias antes, a SONOAR já havia ofertado ao Governo do Amazonas o mesmo produto, pelo mesmo preço que vendeu à FJAP E CIA (por dois milhões, quatrocentos e oitenta mil reais). Mesmo assim, o Governo do Amazonas efetuou a compra dois dias depois por valores ainda mais elevados, da empresa (FJAP) que serviu apenas como atravessadora comercial para encarecer os aparelhos ofertados pela SONOAR, muito acima do mercado, mesmo considerando o início da pandemia da Covid-19, conforme as constatações técnicas apresentadas pela Polícia Federal e pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.



    Quanto à capitulação legal, esclareça-se, conforme já explicou o Ministério Público na peça acusatória, que, embora a Lei n. 14.133 (que entrou em vigor em 1º de abril de 2021) tenha expressamente revogado o art. 89 da Lei n. 8.666/1993 (dispensa de licitação/contratação direta ilegal ou direcionamento da licitação sem observância das formalidades legais) e o art. 96, I, da Lei n. 8.666/1993 (fraude à licitação/com elevação arbitrária de preços), reproduziu as mesmas condutas no art. 337-E e no art. 333-L da novel legislação, prevendo sanção mais agravada, razão pela qual não ocorreu a denominada abolitio crimininis.



    Eis as imputações apresentadas na denúncia.



    1ª Imputação:



    Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade. Pena: Detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa (art. 89 da Lei n. 8.666/93), que corresponde ao atual art. 337-E da Lei n. 14.133/2021: Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei: Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.



    2ª Imputação:



    Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente: elevando arbitrariamente os preços. Pena: Detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa (art. 96, I, da Lei n. 8.666/93), que corresponde ao atual art. 337-L da Lei n. 14.133/2021: ‘Fraudar, em prejuízo da Administração Pública, licitação ou contrato dela decorrente, mediante: (...) qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para a Administração Pública a proposta ou a execução do contrato: Pena - reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa.



    3ª Imputação:



    Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio: Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa. § 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário (Peculato/art. 312 do Código Penal.)



    Quanto ao delito de direcionamento da compra sem licitação (art. 89 da Lei n. 8.666/1993), mesmo cientes dos preços no mercado, os denunciados direcionaram a aquisição desde 30 de março de 2020 até 9 de abril para a Empresa SONOAR, que estabeleceu a quantidade, as marcas e a destinação (utilidade) dos aparelhos. Passadas as propostas das empresas, tendo a SONOAR ofertado o menor preço (87 mil reais por equipamento), a partir de 4 de abril, redirecionou-se a compra incluindo uma empresa ‘laranja’, a FJAP E CIA (VINERIA ADEGA), que trouxe uma proposta de mais de cem mil reais por cada aparelho, mediante a fraude que permitiu a omissão da verdadeira fornecedora do produto que era a SONOAR, com o que concluo que ocorreu também a prática do aumento abusivo dos preços (sobrepreço), crime previsto no art. art. 96, I, da Lei n. 8.666/93. Por fim, também me convenço de que a manobra ilícita resultou em desvio dos recursos públicos, pela atuação dos servidores públicos que desviaram R$ 496.000,00 (quatrocentos e noventa e seis mil reais) em favor de terceiros (peculato desvio).



    O que se pode colher desse histórico é possivelmente a prática, em concurso, de três delitos: direcionamento da compra para a SONOAR e FJAP E CIA; aumento abusivo dos preços mediante fraude; peculato – desvio de valores públicos por funcionários que atuaram no procedimento licitatório, com a participação de empresários e outros servidores, cujas condutas, entre outras podem ser registradas sinteticamente: DAYANA PRISCILA, porque, como Secretária de Apoio Técnico, iniciou por memorando o procedimento direcionando a aquisição para SONOAR, tendo acompanhado os trâmites das compras, inclusive nos contatos com a empresa SONOAR; RONALD GONÇALO, porque deu parecer para a aquisição dos produtos mesmo sabendo que estavam com sobrepreço, tendo dado o parecer final também em favor da FJAP E CIA; ALCINEIDE FIGUEIREDO, porque acompanhou e atuou em todo o procedimento e no desenrolar das tratativas e fraude, na qualidade de gerente de compras; JOÃO PAULO, porque sabedor dos preços abusivos, deu sequência e homologou a compra; PERSEVERANDO, como ordenador de despesas, mesmo ciente das irregularidades, deu o aval financeiro, adjudicou e empenhou para a FJAP; RODRIGO TOBIAS, porque aceitou o pedido do Governador para inserir GUTEMBERG LEÃO nos procedimentos abertos para a aquisição dos equipamentos; GUTEMBERG, porque participou do direcionamento e da fraude, servindo como a ‘ponte’ entre os empresários e a Secretaria de Saúde na aludida aquisição; CRISTIANO CORDEIRO, porque financiou a compra pela FJAP para entrega de dinheiro para a SONOAR, viabilizando os eventos delituosos que favoreceram tanto a SONOAR quanto a FJAP E CIA; FÁBIO PASSOS, porque fez a proposta falsa e utilizou sua empresa para fraudar e desviar valores; LUCIANE ZUFFO, porque deu início à oferta de produtos que nem sequer tinha em seu poder, participando do procedimento com proposta superfaturada e se favorecendo dos valores ao vender os produtos, mediante fraude à FJAP E CIA; LUIZ CARLOS AVELINO, porque acompanhou, como sócio oculto pela SONOAR, a negociação da sócia LUCIANE, beneficiando-se dos valores ilícitos, valores que os reintroduziu no mercado com a compra de testes de Covid-19 pela SONOAR da Empresa A.R. Rodrigues; MÁRCIO LIMA, porque possibilitou o direcionamento, a fraude e o peculato ao atestar que recebera os produtos, quando os equipamentos não tinham sido recebidos pelo Setor de Patrimônio, mas em datas diversas e em outros locais; o Governador WILSON LIMA, porque determinou a participação de GUTEMBERG LEÃO no processo de compras, tendo acompanhado os trâmites da negociação, inclusive com recebimento pessoal por ele da entrega dos ventiladores um dia antes da contratação da empresa FJAP.



    II – CRIMES DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA



    No que toca aos delitos previstos na Lei de organização criminosa (Lei n. 12.850/2013), para o Ministério Público Federal, fizeram parte da organização criminosa: 1) WILSON MIRANDA LIMA (Governador do Estado do Amazonas); 2) SIMONE ARAÚJO DE OLIVEIRA PAPAIZ (Secretária de Saúde do Estado, que assumira em 8/4/2020); 3) CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO (Vice-Governador do Estado do Amazonas); 4) FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO (Chefe da Casa Civil do Governo do Amazonas).



    Segundo a prefacial, também a integraram alguns dos denunciados acusados dos crimes da Lei de Licitações e Peculato, quais sejam: 5) ALCINEIDE FIGUEIREDO PINHEIRO; 6) DAYANA PRISCILA MEJIA DE SOUSA; 7) RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA; 8) JOÃO PAULO MARQUES DOS SANTOS; 9) PERSEVERANDO DA TRINDADE GARCIA FILHO; 10) RONALD GONÇALO CALDAS SANTOS; 11) CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO; 12) FÁBIO JOSÉ ANTUNES PASSOS e 13) GUTEMBERG LEÃO ALENCAR. Quanto à classificação jurídica, acerca do delito de participação em organização criminosa, estabelece a Lei n. 12.850/2013, no seu art. 2º e parágrafos: [...].



    Para o órgão ministerial, considerando que o Chefe do Executivo Estadual (Governador WILSON LIMA) seria o líder da organização criminosa, estaria ele incurso na causa específica de aumento de pena prevista no § 3º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013: ‘A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução’.



    O que se tem dos autos é que, a partir do final de março até meados de abril de 2020, no âmbito do Governo do Estado do Amazonas, houve grande movimentação para a compra de diversos respiradores, criando-se diversos procedimentos na Secretaria de Saúde; desses procedimentos, verificou-se a consumação da fraude na compra sem licitação objeto do Processo n. 17101.011455/2020-77, incorrendo os servidores públicos responsáveis nos crimes dos arts. 89 e 96, I, da Lei n. 8.666/1993 e de peculato desvio (art. 312 do Código Penal), com a participação de outros servidores, inclusive o Governador do Estado WILSON LIMA e ainda empresários que atuaram ou se beneficiaram dos delitos.



    Neste momento cognitivo menos aprofundado, próprio da análise inicial da ação penal pública, convenço-me de que, a partir da ordem do Governador para que o empresário GUTEMBERG ALENCAR participasse do processo das compras superfaturadas, com o mesmo modus operandi da compra dos 28 respiradores, houve uma movimentação mais perceptível dos diversos denunciados de forma estruturada e com objetivos específicos de buscarem mais ventiladores pulmonares, valendo-se da facilitação que teriam no âmbito da Secretaria de Saúde nas vendas direcionadas, arbitrariamente superfaturadas e com desvio de recursos públicos.



    Além do processo de compra consolidada que beneficiou a FJAP e a SONOAR, a finalidade do grupo envolvido consistia principalmente no aproveitamento de processo de compra sem licitação, novo ou já existente, no início de abril, entre os quais aquele que foi homologado, em 8/4/2020 (RDL 039), em favor da Empresa Americana JALUSA INC, sediada na Flórida, cujo representante no Amazonas era RUBENS LENGLER. Foi a este procedimento e ao da SONOAR que GUTEMBERG LEÃO se referiu na reunião do dia 4/4/2020 com ALCINEIDE, JOÃO PAULO e RODRIGO TOBIAS.



    É possível antever que a organização não teve êxito em outros procedimentos de compras abertas pelos Setores Governamentais por alguns motivos: primeiro, em face da divulgação pela imprensa, a partir de meados de abril de 2020, sobre a notícia de que uma loja de vinhos teria vendido respiradores pulmonares para o Governo do Amazonas, levando à instauração de investigações no Ministério Público de Contas e no TCE/AM, com consequentes procedimentos investigatórios no Ministério Público do Estado do Amazonas em 24/4/2020; segundo, em razão da instauração do Inquérito n. 1.306/DF, em 22/4/2020, pela Polícia Federal, no âmbito do STJ, por se tratar de indícios de participação do Governador do Estado do Amazonas.



    Apesar do curto período de existência da organização criminosa, por toda a prova juntada nos autos, como e-mails, depoimentos e mensagens de WhatsApp, pode-se perceber que foram intensas as atividades do grupo organizado apontado como criminoso.



    Além do financiamento da compra para pagamento à SONOAR, nos dias 8 e 9/4/2020, houve outro financiamento de mais de um milhão e setecentos mil reais emprestados por CRISTIANO CORDEIRO, por meio provavelmente de GUTEMBERG LEÃO ALENCAR, para a aquisição de mais ventiladores, nesse caso, para compra direta da Empresa JALUSA INC, da Flórida.



    A escolha dessa empresa, pelo que sinaliza a investigação, não foi por acaso. Considerando que, em 2/4/2020, DAYANA MEJIA também havia enviado memorando para o Secretário Executivo JOÃO PAULO a fim de dar início à compra dos ventiladores pulmonares, no dia 8/4/2020, a JALUSA logrou ser vencedora de outro processo de compras (RDL 039).



    Em declarações escritas constantes dos autos e reproduzidas no relatório da autoridade policial, RUBENS LENGLER (representante da JALUSA) informou que teria sido abordado pelo investigado FÁBIO JOSÉ ANTUNES, da FJAP E CIA, e feito negociação com esse empresário para a compra de respiradores, cuja entrega teria sido prejudicada por proibição das exportações pelo Governo Americano em face do aumento da pandemia nos Estados Unidos.



    Se tivesse havido êxito nessa importação, o grupo possivelmente teria dado prosseguimento à fraude, utilizando a mesma sistemática da aquisição dos 28 ventiladores, com a inserção da F